Tribunal: STF
Processo: ARE 1407422
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO PRATICADA POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO. ARTIGO 305 C/C 70, II, “L”, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR.



    1. NARRA A DENÚNCIA, EM SÍNTESE, QUE O POLICIAL MILITAR ACUSADO TERIA SOLICITADO UM DOCUMENTO NÃO USUAL DE UM MOTORISTA DE CAMINHÃO QUE FAZIA ENTREGAS E, AO INFORMAR NÃO TÊ-LO EM MÃOS, O ACUSADO TERIA SOLICITADO VANTAGEM INDEVIDA PARA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO.



    2. A SENTENÇA CONDENOU O ACUSADO À PENAL FINAL DE 2 ANOS, 4 MESES E 24 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO.



    3. DEFESA DO ACUSADO BUSCA: (I) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA DO CRIME; (II) SEJA AFASTADA A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 70, II, “L” DO CPM; (III) SEJA APLICADO O SURSIS E/OU A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.



    4. A DINÂMICA DOS FATOS, O DEPOIMENTO DA VÍTIMA, DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM O FLAGRANTE E DEMAIS PROVAS ACOSTADAS NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE DOS FATOS. SÚMULA 70 DO TJRJ.



    5. NÃO VIOLA A REGRA DO NON BIS IN IDEM A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 70, II, “L” DO CPM QUANDO PRATICADO O CRIME DE CONCUSSÃO POR MILITAR EM SERVIÇO. ERESP 1.417.380/RJ.



    6. NÃO SE APLICA À JUSTIÇA CASTRENSE O BENEFÍCIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 59 DO CPM DISCIPLINOU DE MODO DIVERSO AS HIPÓSTESES DE SUBSTITUIÇÃO CABÍVEIS SOB SUA ÉGIDE. STF, HC 94.083/DF.



    7. INAPLICÁVEL O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – SURSIS QUANDO A PENA APLICADA AO CRIME PRATICADO FOR SUPERIOR A 2 ANOS. ART. 84 DO CPM.



    8. RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO NEGADO PROVIMENTO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente